Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739535-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO J DA SQS 214 AGRAVADO: SHALOM SERVICE EIRELI - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito da juntada do suposto comprovante do preparo recursal, não se consegue visualizar o código de barras e outros elementos identificadores da guia de custas (ID 19471715), não se podendo positivar a efetivação do pagamento. Ante o exposto, concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar o pagamento das custas recursais, colacionando o comprovante inerente à guia recursal acostada. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator